Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-85.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005234-85.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DERENICE DE SOUZA MALTA - CPF: 304.099.421-20 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DOS DIAS 19 A 21/06/24 EM RAZAO DA AUSENCIA JUSTIFICADA DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1005234-85.2022.8.11.0003

APELANTES: BANCO PAN S.A E BANCO BRADESCO S.A

APELADA: DERENICE DE SOUZA MALTA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE –
ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO –
ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
QUANTUM
EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - EXCLUSÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

Não comprovada pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2º do artigo 1026 do referido
Codex
somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A e BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada por
DERENICE DE SOUZA MALTA
,
que
julgou procedente
os pedidos da autora, para:
a
) declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato nº 343585509-7, no valor de R$ 24.826,66;
b
) determinar a restituição de forma simples

das parcelas descontadas indevidamente da conta da autora, com juros de 1%

ao mês

a partir da citação e correção monetária a contar do desconto,
c
) condenar de forma solidaria, os requeridos ao pagamento do valor de R$10.000,00 a título de danos morais a autora, com juros

de 1% a partir do dano e correção monetária a partir da sentença e,
d
) condenar de forma solidaria os requeridos nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Houve a interposição de recurso de embargos de declaração contra a referida sentença pelo requerido
BANCO BRADESCO S.A
, no entanto, além deste ter sido rejeitado pelo juízo
a quo
, condenou o embargante/apelante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15

Em suma, sustentam os apelantes o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na sua conta.

Aduzem, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido, com a repetição de indébito na forma simples e, ainda a exclusão da condenação na multa do artigo 1026, §2º, do CPC/15.

No mais, discorrem sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões nos IDs nºs 212574256 e 212574260, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
DERENICE DE SOUZA MALTA

ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO S/A
,

aduzindo em síntese que é titular do benefício previdenciário nº 169.563.118
-5, a qual recebe através da conta corrente que mantem perante o BANCO BRADESCO S.A.

Esclareceu que no dia 22/12/2020
, recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificara como funcionária da financiadora
SELECTOR CONSIGNADO
, representante do
BANCO PAN S.A
, a qual lhe informou que fora realizada erroneamente a transferência da quantia de R$24.826,66 em sua conta bancária, sendo que, em razão disso, era necessário que a autora se dirigisse até a agência do BANCO BRADESCO S.A e efetuasse a devolução do citado valor via boleto que lhe enviaram, tendo como beneficiária a
SELECTOR CONSIGNADO
, CNPJ nº 38.544.263/0001-34.

Ato contínuo, como foi até a sua agência do
BANCO BRADESCO S.A
e constatou que o citado valor se encontrava em sua conta, procedeu à devolução através de boleto, conforme se verifica dos IDs nºs 212573193 e 212573194.

Alegou, no entanto, que posteriormente, ao retornar a sua agência do BANCO BRADESCO S.A e conversar com sua gerente, foi informada que constava do sistema um empréstimo sob nº 343585509-7, no valor de R$24.826,66, para pagamento em 84 parcelas de R$ 620,00, o qual fora migrado em 30/04/2021, do BANCO PAN S.A.

Aduziu que
não possui a cópia do citado contrato; que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado com o requerido BANCO PAN S.A e, por isso, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2021.158314 na 1ª Delegacia de Polícia – Centro de Rondonópolis – MT.

Esclareceu que tentou resolver a questão de forma administrativa e via PROCON com os requeridos, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citados, os requeridos apresentaram contestação defendendo a legalidade do contrato, visto que devidamente assinado pela autora.

Houve apresentação de impugnação pela autora, na qual rebateu os argumentos dos requeridos e requereu perícia grafotécnica no citado contrato, por entender que
há forte indícios de que a sua assinatura foi montada de forma fraudulenta.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Luiz Antônio Sari
.

Inconformados, recorreram ambos os requeridos.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação em discussão, uma vez que
foram os requeridos que produziram a prova impugnada,
incumbia a estes a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato,
conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou"

(Código de processo civil comentado- livro eletrônico", São Paulo ed. Revista dos Tribunais).

A questão já foi sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Tema Repetitivo nº 1016
,
in verbis
:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). ”

Neste particular, a despeito de os requeridos terem acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº 343585509-7
(ID nº 212574163 e 212574169),
verifica-se que não se desincumbiram de seu ônus probatório, porquanto instados a se manifestarem quanto a eventual especificação de provas, o requerido
BANCO PAN S.A
apenas se dignou em requerer o
“[...] depoimento pessoal da parte autora [...]”
(Sic. ID nº 147859746
), e o requerido
BANCO BRADESCO S.A
, quedou-se inerte, consoante certidão de ID nº 212574218, ou seja, não comprovaram a licitude da contratação.

Portanto, não tendo os requeridos comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato do seguro em discussão, (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato, bem como determinou a restituição dos valores descontados indevidamente de
forma simples
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA -
ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU A PROVA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - INVIABILIDADE - VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO.

- Negada a existência da dívida pelo suposto devedor, recai sobre o pretenso credor o ônus de comprová-la, por ser impossível àquele produzir prova negativa.

- Nos termos do art. 429, inciso II, do CPC, incumbe a quem juntou a documentação o ônus da prova da autenticidade das assinaturas ali constantes.

- Os descontos realizados, referentes aos empréstimos não autorizados pela parte, devem ser restituídos.

- Ausente a comprovação da relação jurídica que ensejou os descontos nos proventos de aposentadoria da parte, resta configurado ilícito ensejador do dever de indenizar o consumidor, pessoa idosa, vulnerável e hipossuficiente, pelos danos que sofre em sua esfera moral em razão da dilapidação de sua parca renda como aposentado do INSS.

- Atento ao critério bifásico de arbitramento, deve ser arbitrado o importe devido a título de danos morais em valor adequado e condizente com o vem sendo fixado em casos semelhantes, envolvendo dano moral decorrente do desconto indevido nas parcelas de aposentadoria da parte em razão de empréstimo consignado não contratado. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.122958-6/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/07/2022, publicação da súmula em 21/07/2022)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste aos requeridos/apelantes.

Isto porque, se tratando a hipótese de descontos indevidos em folha de pagamento ou benefício previdenciário, inconteste que estes lhes causaram
transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos,
máxime
porque a verba é de pequeno valor e representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ”

(TJMT – RAC Nº 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte,
há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pela requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$6.000,00 (seis mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Por fim, merece acolhimento o inconformismo do apelante
BANCO BRADESCO S.A
quanto a sua condenação da multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, consoante termos do artigo 1026, § 2º, do CPC/15, pois conforme se infere da peça de ID 212574241, este apena buscava com os aclaratórios a manifestação expressa do Juízo singular sobre determinados temas.

Entrementes, não se vislumbra de forma cristalina o intuito protelatório da parte embargante, embora seu pedido tenha caráter modificativo.

Além disso, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o simples pedido de efeito modificativo não pode servir de amparo para condenação da embargante na multa prevista no § 2º do artigo 1026 do CPC/15, senão vejamos:

“[...] 9. "A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/12/2012), o que ocorreu [...]. ”

(REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Destarte, não restando evidenciado nos autos o caráter protelatório dos aclaratórios interpostos pelo apelante
BANCO BRADESCO S.A
, nesse tópico a sentença merece reparos para seja excluída a multa do § 2º do artigo 1026 do CPC/15.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora em todos os seus pedidos, deve a parte requerida arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos recursos, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) reduzir os danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais);

b)

excluir a condenação do apelante BANCO BRADESCO S.A ao pagamento da multa de 1% relativo ao §2º do artigo 1026 do CPC/15,
permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024